Tribunal: TJDFT
Processo: 0728819-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728819-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LOURIANA DE SOUZA BANDEIRA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, considerando que o ato judicial recorrido versa sobre determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator